Tribunal: STF
Processo: MS 22534
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-05-19
Data de publicação: 1999-05-19

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. DEMISSÃO DE AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL, DO DEPARTAMENTO DE
POLÍCIA FEDERAL, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA: TRANSPORTE DE MERCADORIAS
CONTRABANDEADAS EM FOZ DO IGUAÇU. ALEGAÇÃO DE EQUIVOCADA APRECIAÇÃO
DAS PROVAS E DE QUE A DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEVERIA
AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO-CRIME.
1.      Não cabe reexaminar em mandado de segurança os elementos
de provas e os concernentes à materialidade e autoria do delito,
porque exigem instrução probatória.
2.      A ausência de decisão judicial com trânsito em julgado
não torna nulo o ato demissório aplicado com base em processo
administrativo em que foi assegurada ampla defesa, pois a aplicação
da pena disciplinar ou administrativa independe da conclusão dos
processos civil e penal, eventualmente instaurados em razão dos
mesmos fatos.
Interpretação dos artigos 125 da Lei nº 8.112/90 e 20 da
Lei nº 8.429/92 em face do artigo 41, § 1º, da Constituição.
Precedentes.
3.      Mandado de segurança conhecido, mas indeferido,
ressalvando-se ao impetrante as vias ordinárias.